Tribunal: TJSP
Processo: 2136859-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2136859-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente MARCELINO
SEGURA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136859-91.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 12.360
Habeas Corpus Criminal no 2136859-91.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Unidade Regional do Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ Presidente Prudente
Paciente: Marcelino Segura
Habeas Corpus. Pleito de concessão de prisão domiciliar com
fundamento na pandemia de COVID-19. Medidas de
contenção da pandemia observadas nos estabelecimentos
prisionais. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de Marcelino
Segura, no qual se aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da
Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM
5a RAJ Presidente Prudente processo no 0000905-38.2016.8.26.0521.
Alega a Defensoria Pública, em síntese, que o paciente se encontra em
cumprimento de pena no regime fechado pela prática de delito de tráfico de
drogas. Sustenta que ele sofre constrangimento ilegal porque é portador de
hipertensão e a pandemia de Covid-19, associada ao elevado risco de
contaminação do paciente, leva à necessária concessão de prisão domiciliar.
Pleiteia a concessão de prisão albergue-domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136859-91.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O pedido liminar foi indeferido (fls. 44/47).
Prestadas as informações (fls. 54/63), sobreveio parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestando-se pelo não conhecimento da ação
ou denegação da ordem (fls. 69/73).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Inicialmente, em consulta ao processo originário, constatou-se que o
paciente cumpre a pena total de 18 (dezoito) anos de reclusão pela prática de
delitos de tráfico de drogas, sendo reincidente específico (fls. 208/210).
Em relação à pandemia de Covid-19, destaco que, embora o paciente
conste de lista que indica ser ele portador de hipertensão, as informações
acerca das condições clínicas do paciente indicaram que ele apresenta “bom
estado geral de saúde”, de sorte que se constata que ele vem recebendo
tratamento médico adequado no estabelecimento prisional (fl. 59/60).
Além disso a Portaria Interministerial no 07 de 18 de março de 2020
adota providências visando à contenção da pandemia no sistema prisional, a
tornar desnecessária, ao menos nesse momento a imediata transferência do
paciente.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136859-91.2020.8.26.0000 -Voto no
4
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL.
PANDEMIA
DE
COVID-19,
CAUSADA
PELO
NOVO
CORONAVÍRUS.
PEDIDO
DE
PRISÃO
DOMICILIAR
FUNDADO NA RESOLUÇÃO N.o 62/2020 DO CONSELHO
NACIONAL DE JUSTIÇA. JUIZ DA VARA DE EXECUÇÕES
PENAIS - MAIS PRÓXIMO DA REALIDADE CARCERÁRIA
DA
LOCALIDADE
-
QUE
AFASTOU
FUNDAMENTADAMENTE A POSSIBILIDADE DE PERIGO
IMINENTE À SAÚDE DO PACIENTE. CONTEXTO DE RISCO
AFASTADO. MÉRITO DO PARECER DA PROCURADORIA-
GERAL DA REPÚBLICA ACOLHIDO. ORDEM DE HABEAS
CORPUS DENEGADA. 1. Paciente condenado à pena reclusiva
total de 18 anos, pelos crimes previstos nos arts. 121, §§ 1.o e 2.o,
inciso IV, e 217, caput, parte A, ambos do Código Penal, cujo
cumprimento iniciou-se em 28/03/2011, com previsão de término
em 11/03/2032, e que atualmente se encontra em regime prisional
semiaberto. 2. Em conformidade com o que deliberou, em
18/03/2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no pedido de
tutela provisória incidental na ADPF 347/DF, Rel. Ministro
MARCO
AURÉLIO,
Redator
para
o
acórdão
Ministro
ALEXANDRE DE MORAES, a Recomendação n.o 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça - editada para instruir o Judiciário
quanto à adoção de medidas preventivas para evitar a propagação
da covid-19 nos sistemas penitenciário e socioeducativo - não
orienta a concessão de liberdade indistinta a quaisquer presos, mas
sugere a análise individualizada das condições do encarceramento.
3. No caso, o Magistrado de primeiro grau - mais próximo da
realidade carcerária da localidade -, no dia 20/03/2020, afastou
fundamentadamente a possibilidade de perigo iminente à saúde do
Paciente, ao ressaltar que ele recebe, no estabelecimento prisional,
o atendimento médico e cuidados que lhe são necessários. 4. A
legitimidade dessa conclusão é reforçada pelas informações
prestadas pelo Juiz da Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal - DEECRIM 6.a RAJ para instruir o presente
julgamento, que vieram acompanhadas de ofício do Diretor
Técnico da Penitenciária de Ribeirão Preto/SP, datado de
05/05/2020, em que se esclarece que lá foram adotados protocolos
ou concretizadas as seguintes medidas: a) efetiva orientação aos
reeducandos e funcionários sobre medidas de distanciamento e
higienização; b) constante monitoração dos sentenciados em grupo
de risco; c) desinfecção dos calçados e verificação de temperatura
das pessoas que adentram na instituição; d) quarentenas de 14 dias
de isolamento para os sentenciados que estiveram em ambiente
externo; e e) fornecimento de máscaras aos funcionários e aos
reeducandos ao necessitarem de atendimento interno ou externo. O
sucesso dessas políticas na Unidade Prisional em questão é
confirmado pelo fato de que, em novo ofício, datado de
20/05/2020, a Administração Penitenciária esclareceu que, até essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136859-91.2020.8.26.0000 -Voto no
5
data, não havia nenhum caso de reeducando ou funcionário
suspeito ou diagnosticado com covid-19. 5. Outrossim, na hipótese,
a despeito de a Defesa alegar maior vulnerabilidade do Paciente -
que é idoso e acometido de hipertensão, surdez e depressão - não
ocorre na hipótese a demonstração concomitante de "a) sua
inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do
COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que
o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio
social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está
inserida" (STJ, AgRg no HC 566.322/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020; sem grifos no ogirinal).
Não há desconsideração, portanto, das recomendações da
Resolução n.o 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para que a
situação de risco do Segregado seja analisada individualmente. 6.
Mérito do parecer da Procuradoria-Geral da República acolhido.
Ordem de habeas corpus denegada. (HC 575.241/SP, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe
03/06/2020).
Destaca-se que as unidades prisionais reforçaram medidas preventivas
de higiene, com foco no aumento da frequência de limpeza dos espaços de
circulação e permanência das pessoas em privação de liberdade, bem como
higienização das estruturas de transporte e contenção.
No mais, os profissionais que realizam as avaliações de saúde dos
presos foram equipados com materiais de segurança e instruídos a observar a
existência de sintomas da doença entre a população carcerária, de forma que,
na hipótese de identificação, realizarão o devido isolamento individual.
Acresça-se também as medidas relacionadas ao ingresso de novos
presos, cujo procedimento conta com a imediata separação do convívio
comum por quatorze dias, período após o qual, e apenas se apresentadas boas
condições de saúde, será autorizado o ingresso em pavilhão habitacional.
Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto especialmente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136859-91.2020.8.26.0000 -Voto no
6
reincidência específica e a longa pena a cumprir
e a ausência de
comprovação da deficiência na prestação de atendimento médico autorizam a
manutenção da segregação cautelar, sem que ocorra qualquer violação à
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator